Tribunal: TJES
Processo: 5003068-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003068-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana.

Pedido liminar indeferido no evento Pje nº 2427951.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento Pje nº 2546528.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e caso seja conhecida pela denegação da ordem no evento Pje nº 2582443.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana.

O impetrante indica que o paciente faz jus à detração de sua pena relativa ao período em que permaneceu em liberdade provisória quando submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar nos autos da ação penal nº 0018696-19.2015.8.08.0048.

Requer, assim, o imediato cômputo do período compreendido entre 17/12/2015 a 28/06/2018, para que surta os efeitos legais.

Pois bem.

Vamos aos fatos e ao Direito.

Conforme
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça há de ser o julgador rigoroso ao inadmitir o uso generalizado do habeas corpus para toda e qualquer situação e em substituição ao recurso adequado, como parece ser o caso dos autos. Cito:

HA
BEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

HC 557.198/SP, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.1. Não compete a esta Corte Superior a análise direta do mérito da impetração, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ocorre que as teses deduzidas no writ não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Conforme se vê do aresto hostilizado deixou-se de conhecer do habeas corpus originário sob o fulcro de não se cuidar de sucedâneo recursal.
Acrescentou-se que matéria relativas a execução da pena devem ser apuradas via Agravo em Execução.

2. Este Sodalício entende que a previsão legal de recurso específico não inviabiliza a impetração de writ para a aferição de eventual ilegalidade na fase de execução da pena, quando a questão discutida é meramente de direito e intrinsicamente relacionada à liberdade de locomoção do indivíduo, como ocorre na hipótese em debate.3. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem examine a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício na impetração originária.
(AgRg no HC 630.875/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Como ressalto em sede e análise liminar,
o agravo em execução foi interposto pela defesa em 08/04/2022 perante o juízo da execução, que já determinou a intimação do Ministério Público para devida apresentação de contrarrazões.

Em consulta ao sistema SEEU verifico que em 10/05/2022 os autos foram conclusos para decisão com a apresentação das contrarrazões pelo Ilustre Representante do Ministério Público.

Ressalto que o paciente tem um remanescente de pena de mais de 14 (quatorze) anos. Como verificado
nos informes prestados pelo magistrado das execuções penais, que
presente writ se apresenta como verdadeiro substitutivo do recurso de agravo em execução, sendo que o impetrante
interpôs o recurso cabível perante a autoridade coatora para combater sua irresignação.

Assim, o presente
mandamus
não merece ser conhecido, eis que a jurisprudência encontra-se pacificada acerca da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de ação própria, neste caso, Agravo em Execução.

Nesse sentido, segue jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO HC 592.399/SP.I -
A reclamação não se presta como sucedâneo recursal
. Precedentes.II - A decisão do Juízo das Execuções Criminais, que determinou a elaboração do exame criminológico com o objetivo de avaliar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, não configura ofensa à autoridade da decisão deste Superior Tribunal de Justiça.Agravo regimental desprovido.(AgRg na Rcl 40.763/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).

Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
(HC 296.255/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

De igual forma, transcrevo alguns julgados deste egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria o Agravo em Execução Penal. 2. O habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é possível, verificar pelos elementos que constam nos autos. 3. Não é cabível a concessão da ordem de ofício, pois se não vislumbrou a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal ou nulidade absoluta na decisão questionada. 4. Ordem não conhecida.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059440, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021).

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata eis que a Decisão de indeferimento da progressão está fundamentada no não preenchimento do requisito subjetivo. 2. Habeas Corpus não conhecido.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200062097, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021)

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. O habeas corpus não se presta ao papel de sucedâneo recursal, devendo, nesses casos, ser inadmitido. Também deve ser inadmitido o habeas corpus desprovido de provas suficientes para comprovação da suposta violação a direito líquido e certo. Habeas corpus não conhecido.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200066767, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

OTOHABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA PREENCHIMENTO DE REQUISITOS - NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM NÃO CONHECIDA. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. Não sendo oportunizada a manifestação do juiz a quo por meio do juízo de retratação em sede de Agravo em Execução, demonstra-se configuração de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055521, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021).

Concluímos pela inadequação da via eleita, o que autoriza o não conhecimento da presente ação uma vez que há recurso adequado para o enfretamento da irresignação apresentada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO –
NÃO CONHECIDO.
1- A utilização do presente writ como verdadeiro substitutivo do recurso de agravo em execução é estratégia processual que deve ser vista com reservas.
Habeas corpus não conhecido
.

DECISÃO
à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Eminente Relator.